Tribunal: TJMT
Processo: 1036208-12.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036208-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), MARCOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 026.071.781-93 (EMBARGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ZAVAGNA GRALHA - CPF: 899.707.800-34 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES PARCIALMENTE SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto por Marcos Roberto da Silva, revogando efeito suspensivo concedido no âmbito de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos (proc. nº 1044000-93.2022.8.11.0041), oriundo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

A embargante alegou omissões quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, à inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ, à ausência de risco de dano diante de seguro garantia e à distinção dos precedentes utilizados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão embargado quanto: (i) ao exame do cumprimento da obrigação de fazer; (ii) à inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ ao caso concreto; (iii) à suficiência da garantia por apólice de seguro para afastar o risco de dano; e (iv) à existência de fundamentos autônomos que justifiquem a revogação do efeito suspensivo no agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A maior parte das alegações veiculadas nos embargos caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ainda assim, acolheram-se os aclaratórios exclusivamente para integrar a fundamentação do julgado quanto à rejeição do pedido de efeito suspensivo, sem modificação do resultado.

Esclareceu-se que o indeferimento do efeito suspensivo fundamenta-se não apenas na inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ, diante da ciência inequívoca da parte sobre a obrigação judicial, mas também na suficiência da fundamentação da decisão agravada, na ausência de prova do cumprimento da obrigação de fazer, na existência de controvérsia técnica relevante e na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para integrar a fundamentação do acórdão embargado, reforçando-se a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória pretendida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A., contra acórdão unânime desta Câmara que deu provimento ao agravo interno interposto por Marcos Roberto da Silva, revogando o efeito suspensivo outrora concedido à embargante no âmbito de agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, processo nº 1044000-93.2022.8.11.0041, oriundo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

A embargante aponta omissões no acórdão quanto: (i) ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer; (ii) à inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ ao caso concreto; (iii) à ausência de risco de dano ante a garantia do juízo por apólice de seguro; e (iv) à distinção dos precedentes utilizados e à falta de fixação judicial de prazo para incidência das astreintes.

Requereu, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e, em consequência, reconsiderada a decisão que revogou o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, observa-se que, em sua maior parte, a insurgência consubstancia nítida tentativa de rediscussão do mérito já analisado e decidido por este colegiado, o que, por si só, não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

Não obstante, acolhem-se os aclaratórios exclusivamente para integrar a fundamentação do julgado quanto à rejeição do pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, sem, contudo, alterar o resultado da decisão embargada.

Com efeito, ao apreciar o agravo interno, este colegiado afastou o deferimento do efeito suspensivo anteriormente concedido, destacando que a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ não subsiste quando demonstrada a ciência inequívoca da parte acerca da obrigação judicial, o que, por si só, já afastava a probabilidade do direito invocado.

Cumpre acrescentar, contudo, que a decisão agravada, objeto do agravo de instrumento, encontra-se, a princípio, devidamente fundamentada também quanto aos demais pontos suscitados pela agravante, não se evidenciando, em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar a concessão de efeito suspensivo.

Com efeito, o juízo de origem enfrentou de forma expressa a alegação de cumprimento da obrigação de fazer, assentando a insuficiência da prova apresentada pela executada, especialmente diante da existência de laudo técnico atualizado que aponta a persistência das irregularidades no sistema de drenagem, bem como da controvérsia técnica instaurada nos autos, circunstâncias que afastam, neste momento processual, a plausibilidade da tese defensiva.

Dessa forma, ainda que tais fundamentos tenham sido reiterados na petição do agravo de instrumento, não se vislumbra, em análise perfunctória própria da tutela provisória, a presença da probabilidade do direito, razão pela qual não se mostrava cabível a atribuição de efeito suspensivo à insurgência recursal, devendo a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito do agravo.

Assim, a complementação ora realizada apenas reforça que o indeferimento do efeito suspensivo se sustenta não apenas no fundamento já explicitado no acórdão embargado, mas também na adequação e suficiência da fundamentação da decisão agravada, inexistindo qualquer vício a ensejar a modificação do julgado.

Diante do exposto, tenho que os presentes aclaratórios merecem acolhimento, sem efeitos infringentes, tão somente para ampliar a fundamentação do acórdão embargado, esclarecendo que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento não decorre apenas da ausência de necessidade de intimação pessoal da parte executada, diante da sua ciência inequívoca acerca da obrigação imposta, mas também da constatação, em juízo preliminar, de que a decisão agravada encontra-se suficientemente motivada quanto à ausência de prova idônea do cumprimento da obrigação de fazer, à persistência de controvérsia técnica relevante e, por conseguinte, à inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, contudo, sem conferir-lhes efeitos modificativos.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026